Tribunal: TJBA
Processo: 0050799-49.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0050799-49.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA. Advogado(s): LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, DAVID ANUNCIACAO OLIVEIRA, ALEX ALMEIDA MAIA, DANIELE DE JESUS SILVA BRANCO, JULLIANO PALAZZO APELADO: ALCATIFA REPRESENTACOES LTDA - ME Advogado(s):MARCIO VINHAS BARRETTO, DAVID MEDEIROS BARBOSA, WOLFGANG MORAIS QUATZ ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO. PERDA DE ESTABILIDADE. DESGASTE PREMATURO DOS PNEUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por KIA MOTORS DO BRASIL LTDA. contra sentença da 4ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por ALCATIFA REPRESENTAÇÕES LTDA., em virtude de defeito de fabricação no veículo KIA/MOHAVE, ocasionando perda de estabilidade e desgaste prematuro dos pneus, com condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 4.280,00) e danos morais (R$ 8.000,00). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve vício persistente no veículo após substituição da peça defeituosa; (ii) estabelecer se há nexo causal entre o defeito e o desgaste dos pneus; (iii) determinar a validade da inversão do ônus da prova diante da alienação do veículo; (iv) averiguar a possibilidade de condenação da pessoa jurídica por danos morais; (v) verificar a correta aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes configura típica relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor pelo defeito do produto (art. 12 do CDC). A prova pericial atestou a existência de vício de fabricação no braço articulador da direção, comprometendo a estabilidade do veículo e provocando desgaste prematuro dos pneus. A Apelante não comprovou excludente de responsabilidade prevista no §3º do art. 12 do CDC, sendo irrelevante o fato de o veículo ter sido alienado posteriormente à identificação do defeito. Restou comprovado que a Apelada despendeu R$ 4.280,00 para substituição dos pneus, devendo ser integralmente ressarcida nos termos do art. 6º, VI, do CDC. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando afetada em sua honra objetiva, conforme Súmula nº 227 do STJ, sendo o valor arbitrado de R$ 8.000,00 adequado à gravidade do caso e às circunstâncias envolvidas. A correção monetária e os juros moratórios devem seguir a sistemática tradicional: INPC/IBGE e juros de 1% ao mês, respectivamente, afastando-se a aplicação da Taxa Selic. Com a manutenção da sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em 5%, observado o limite de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade do fabricante por vício de fabricação em veículo é objetiva e independe de culpa, bastando a comprovação do defeito e do nexo causal com os danos. A alienação do bem defeituoso após a constatação do vício não exime o fornecedor da obrigação de indenizar. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral em razão da ofensa à sua honra objetiva. Em ações de indenização por defeito de produto, a correção monetária e os juros de mora seguem o critério tradicional: INPC/IBGE e 1% ao mês, afastando-se a Taxa Selic. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, 12 e 18; CC/2002, art. 406; CTN, art. 161, §1º; CPC/2015, arts. 85, §11, 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 163885/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.08.2013; TJ-BA, APL 0565807-67.2015.8.05.0001, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 24.09.2019; TJ-GO, APL 5321668-46.2021.8.09.0149, Rel. Des. Gilmar Luiz Coelho, j. 21.09.2023; TJ-DF, APL 0701090-65.2021.8.07.0011, Rel. Des. Sandra Reves, j. 15.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0050799-49.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante KIA MOTORS DO BRASIL LTDA. e como apelada ALCATIFA REPRESENTACOES LTDA - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .